Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702510-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA SABINO DE ALMEIDA, K. S. D. A., K. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA SABINO DE ALMEIDA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se os apelantes sobre o possível não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal tendo em vista que o pleito recursal repisa conclusão já adotada pela Sentença recorrida. Prazo: 10 (dez) dias. Após, concluso para decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator